Tribunal: CARF
Processo: 10880.687457/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.687457/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.634 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
SOFTWARE EXPRESS INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROVA
DOCUMENTAL
JUNTADA
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a
impugnação exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações
excludentes previstas no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando
esta fundamenta sua decisão no argumento de que a retificação da DCTF
carecia de provas documentais. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das
provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA.
Considerando-se que o ônus probatório, em processos em que se discute o
direito creditório passível de compensação, é do contribuinte, a teor dos
preceitos do art. 170 do CTN, compete ao interessado trazer documentos
idôneos e, mais que isso, suficientes para demonstrar a liquidez e certeza do
crédito cuja restituição e compensação se pretende.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório (relator), que dava provimento
parcial ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregório – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.687457/2009-57
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.634 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687457/2009-57

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SOFTWARE EXPRESS
INFORMATICA LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante da não homologação da compensação de crédito de
pagamento indevido de IRPJ trimestral com débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que teria ocorrido
erro na apuração do faturamento do mês de abril de 2007. Junta demonstrativo dos registros das
notas fiscais eletrônicas emitidas extraído do site da Prefeitura do Município de São Paulo.
Informa que não teria retificado a DCTF, mas o direito creditório estaria demonstrado na DIPJ.
A DRJ, no entanto, alegou que a documentação juntada não era suficiente para
comprovar o alegado erro porque o demonstrativo apresentado se restringe ao mês de abril
enquanto que os valores preenchidos tanto na DIPJ quanto na DCTF são trimestrais. Acrescenta
que caberia à interessada ter apresentado também os relatórios das notas fiscais atinentes aos
meses de maio e junho daquele mesmo ano, bem como os registros nos livros contábeis do
período.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
junta os demonstrativos dos registros das notas fiscais eletrônicas emitidas nos meses de maio e
junho. Informa, ainda, que não se encontrava obrigada à manutenção dos livros contábeis diário
e razão em função do regime tributário do lucro presumido.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.634 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687457/2009-57

Como relatado, a DRJ entendeu que o relatório das notas fiscais eletrônicas
emitidas no mês de abril não era suficiente para comprovar o alegado erro porque a reapuração
que caracterizou o pagamento indevido possui abrangência trimestral. Argumentou, também, que
haveria que se demonstrar os respectivos lançamentos nos livros contábeis do período.
Com o recurso voluntário, a empresa trouxe aos autos os relatórios dos meses de
maio e junho, porém, alegou que não possuía os livros contábeis diário e razão em função de ter
adotado o regime tributário do lucro presumido.
De fato, o referido regime dispensa a apresentação dos livros diário e razão, mas
impõe uma condição, a escrituração de toda a movimentação financeira, inclusive bancária, no
livro caixa. Além disso, há que se manter em boa guarda e ordem os documentos que serviram
de base para a escrituração. É o que se extrai do seguinte dispositivo do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 (RIR/99), vigente na ocasião:
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45,
parágrafo único).
Independentemente dessas condições, o fato é que as notas fiscais relacionadas
nos relatórios trazidos aos autos já foram emitidas na modalidade eletrônica e que é cediço que a
Receita Federal possui meios para conferir a efetiva fidedignidade das informações prestadas e
refletidas na DIPJ e PER/DCOMP apresentados.
Quanto ao fato de esses novos relatórios só terem sido trazidos aos autos em sede
de recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 (que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da preclusão do direito do
contribuinte apresentar prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.634 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687457/2009-57

Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da
própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida pelo referido §
4o do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente
relevantes para a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros aplicadores.
Eventual superação da regra, sob a influência de princípios que pareçam acentuadamente
ofendidos em determinados casos concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há
de ser feita em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária (Cf. Ricardo
Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length e Praticabilidade – São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-
se de características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo 16.
Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem
conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo
aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão no argumento de que o relatório das notas fiscais eletrônicas emitidas no
mês de abril não era suficiente para comprovar o alegado erro porque a reapuração que
caracterizou o pagamento indevido possui abrangência trimestral. Daí, o cabimento dos novos
elementos trazidos aos autos. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas"
corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos ora
juntados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento sem uma adequada
confrontação com outros dados que possam estar disponíveis nos sistemas de informações da
Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação à própria interessada. Por
exemplo, não se pode atestar a fidedignidade e suficiência das notas fiscais relacionadas nos
relatórios apresentados em confronto com os sistemas de informação disponíveis na Receita
Federal.
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança, conforme prudentemente
atestado no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, a menos que o órgão julgador seja capaz de
verificar a sua efetiva disponibilidade (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores
estão corretos e se todos os documentos que o originaram se coadunam com o disposto nos
sistemas da Receita Federal. Veja-se:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava
correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5).
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.634 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687457/2009-57

Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da
DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o
processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que
tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP,
além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então
deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados
disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal que sejam suficientes para decidir
sobre a segurança do crédito, muito menos possuem as turmas julgadoras do CARF.
Em situações em que uma instância anterior não admite a compensação com base
em argumento de fato ou de direito, caso superado o fundamento da decisão sem que se possa já
extrair um diagnóstico conclusivo, entendo que aquela instância deve continuar com a análise do
pedido, garantindo-se ao contribuinte direito ao contencioso administrativo completo em caso de
insucesso ou sucesso parcial. Isto porque a simples conversão em diligência para uma decisão
posterior desta turma poderia suprimir indevidamente o direito à eventual discussão do
seguimento da análise em primeira instância.
Trata-se, aqui, de uma situação em que a unidade de origem promoveu sua análise
a partir de meros batimentos eletrônicos. Não se deu uma mínima oportunidade de o contribuinte
ser informado acerca de inconsistências fáticas que poderiam ser superadas com um simples
procedimento investigatório. A meu ver, o que houve foi uma análise eletronicamente
interrompida por uma questão fática superficial. Superada esta última com as provas trazidas aos
autos, há que se dar sequência à análise.
O caso não difere essencialmente de outras situações em que se supera um
argumento de direito como, por exemplo, quando a unidade de origem entende que um crédito
decorrente de pagamento indevido de estimativa só poderia ser aproveitado no ajuste ao final do
respectivo ano-calendário. Em circunstâncias como esta, argumenta-se que o mérito da
compensação não foi analisado por questão prejudicial, a qual, afastada, caberia a nova análise
pela unidade de origem. A partir desse raciocínio, a pedra de toque seria a ideia de não se ter
enfrentado o “mérito da compensação” (que, inclusive, não permitiria aplicar a mesma solução
para as análises feitas por batimentos eletrônicos, os quais o teriam enfrentado).
Com toda a vênia, como explica Humberto Theodoro Júnior (Cf. Curso de Direito
Processual Civil, 38a ed., Vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 287), mérito da causa e lide
são sinônimos no âmbito do nosso direito processual. Portanto, a rigor, no caso de um processo
administrativo fiscal inaugurado com a manifestação de inconformidade impetrada contra uma
decisão que não homologou (ou homologou parcialmente) o pedido de compensação, o referido
mérito haveria de ser identificado com a lide caracterizada no pedido e causa de pedir contidos
naquela manifestação de inconformidade. Tanto assim que o art. 28 do PAF é preciso ao exigir
que se pronuncie o julgamento de questão preliminar e do mérito na mesma decisão (salvo
quando incompatíveis). Por óbvio, pressupõe que ambos foram suscitados pelo sujeito passivo.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.634 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687457/2009-57

Apesar disso, nos processos atinentes aos autos de infração, é comum que se
associe o mérito com os fundamentos da autuação. Isto porque, normalmente, é sobre eles que
também estarão fundados o pedido e a causa de pedir contidos na impugnação. Daí que não
haveria prejuízo considerar semelhantemente que o mérito esteja associado com as razões que
fundamentaram o indeferimento (ou o indeferimento parcial) do pedido de compensação. No
nosso exemplo, o mérito estaria então no próprio argumento de direito (o crédito de estimativa só
poderia ser aproveitado no ajuste) utilizado para não homologar a compensação. Por isso, não se
se trata de mera questão prejudicial.
Em suma, o mérito trata das razões pelas quais o contribuinte discorda dos
fundamentos do despacho decisório proferido pela unidade de origem. De regra, estará associado
com aqueles próprios fundamentos. Apenas impropriamente se pode fazer uma analogia e
transportar a ideia de mérito do pedido anterior (o de compensação), quando não havia ainda
sido instaurada a lide, para o contexto do processo administrativo fiscal. Mas, daí, não decorre
qualquer impedimento processual para se aplicar a solução aqui proposta.
Isto posto, importa perceber que não há uma diferença substancial em não
aprofundar a análise do pedido de compensação (mérito, impropriamente dito) seja porque uma
questão de direito ou seja porque uma questão de fato transpareceu a priori insuperável. Em
ambos os casos, há uma causa impeditiva que cessou a completude da investigação que se faria
necessária. Na questão de direito, verifica-se que a premissa jurídica estava equivocada. Na
questão de fato, o que muda apenas é a natureza da premissa.
Deveras, uma análise promovida por batimentos eletrônicos (como que justificada
pela panaceia robótica contemporânea) jamais poderá substituir a sensibilidade humana. A
interação típica do procedimento fiscal (onde o contribuinte é chamado para explicar as
eventuais inconsistências de suas informações) certamente resolveria a vasta maioria dos
contenciosos administrativos gerados a partir de pedidos de compensação. É por isto, também,
que a solução da devolução para o seguimento da análise pela unidade de origem revela-se mais
adequada do que a conversão em diligência. Trata-se, com efeito, de fomentar o princípio da
eficiência administrativa.
A propósito, diversos julgados nesta Casa já determinaram a complementação da
análise interrompida na unidade de origem quando esta se baseou em meros batimentos
eletrônicos. Confira-se os seguintes exemplos:
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da DCOMP
restringe-se à premissa, mostrada equivocada, de que o pagamento alegado como
origem do crédito era inexistente. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superado este ponto, depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que originalmente proferiu despacho
decisório.
(Acórdão no 1001-001.199, de 11/04/2019, Relator: Conselheiro Sérgio Abelson)
DCOMP. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE IN
TERROMPIDA.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.634 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687457/2009-57

Uma vez acatada a alegação de erro material na indicação do crédito em DCOMP, a
homologação da compensação depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela DRF que originalmente proferiu despacho decisório.
(Acórdão no 1001-001.762, de 06/05/2020, Relatora: Conselheira Andréia Machado
Millan)
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
PER/DCOMP restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de
direito creditório decorrente de pagamento indevido de tributo determinado sobre a base
de cálculo estimada. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de
restituição, uma vez superado este ponto, depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela DRF que jurisdiciona o sujeito passivo.
(Acórdão no 1003-000.561, de 09/04/2019, Relator: Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama)
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe - se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de
direito creditório decorrente de pagamento indevido de tributo determinado sobre a base
de cálculo estimada, no caso de regular início da fase processual. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este ponto,
depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela DRJ de
origem.
(Acórdão no 1003-000.864, de 06/08/2019, Relator: Conselheira Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça)
Dessa forma, deve o processo retornar à unidade de origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação, permanecendo
os débitos compensados com a exigibilidade suspensa até a prolação de nova decisão, e
concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo contencioso administrativo em caso de não
homologação total.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
para superar a questão da quitação do débito informado na DCTF original, devendo o processo
retornar à unidade de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido em compensação diante também da documentação posteriormente juntada ao
presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.634 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687457/2009-57

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, redator designado.
O caso revolve pedido de compensação de pretenso indébito tributário,
concernente ao IRPJ apurado segundo lucro presumido trimestral, notadamente, quanto ao 2o
trimestre do ano de 2007.
Pelo que se vê dos relatos contidos no processo, após a prolação do competente
despacho decisório (que consignou que o pagamento realizado pela contribuinte teria sido
integralmente consumido, sem que houvesse saldo a restituir), a empresa trouxe com a sua
manifestação de inconformidade uma planilha de cálculos assinada pelo sócio da recorrente (e-fl.
22) e um extrato de notas fiscais emitidas retirado do site da prefeitura de São Paulo (que
consigna a totalidade dos documentos emitidos no mês de abril de 2007 e respectivos valores) e
cópia de uma única nota fiscal (e-fl. 83). Além disso, apresentou, também, a copia de uma DIPJ
retificadora (relativa ao ano-calendário em exame), transmitida, diga-se, antes mesmo do
despacho de decisório.
Num breve resumo, com base nos elementos acima, a insurgente sustentou que no
aludido período de apuração teria considerado uma receita bruta equivocadamente calculada, em
razão de um alegado problema de comunicação com a sua contabilidade. Assim, a citada DIPJ se
prestaria para provar o valor tributável correto, ao passo que o extrato de notas fiscais, e planilha
alhures referida, atestariam a correção dessa reapuração informada na declaração retro.
Pois bem. Ao se debruçar sobre os documentos e pedidos deduzidos pela interessa
a turma a quo entendeu insuficientes os documentos trazidos, particularmente por duas razões:
a) primeiramente, porque, tirante a planilha de e-fl. 22 (que não é um documento
contábil ou fiscal), todos os demais elementos continham informações
relativas, apenas, ao mês de abril de 2007 (frisando, neste particular, que a
apuração, in casu, era trimestral);
b) num segundo momento, que era necessária a apresentação, também, da escrita
contábil da empresa.
Por isso julgou improcedente a pretensão da então manifestante.
Em suas razões recursais, a empresa, então, agora de forma mais estruturada e
completa, defendeu a existência do direito creditório e, mais, afirmou que, por ser optante pelo
lucro presumido, estaria dispensada da escrituração dos livros diário e razão. Demais disso,
trouxe ao feito extratos de emissão de notas fiscais relativos, desta feita, também aos meses de
maio e junho.
Pois bem. Como base nos elementos acima e, talvez por conta desta última
alegação da insurgente, o D. Relator, Conselheiro Ricardo Gregório Marozzi, votou por dar
parcial provimento ao apelo a fim de determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
que essa aprecie o pedido deduzido pela empresa com base nos aludidos documentos, trazidos
com a manifestação de inconformidade.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.634 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687457/2009-57

Com a devida vênia ao D. Relator, discordei da solução proposta, no que fui
acompanhado pela maioria dos meus pares.
Vale destacar, inicialmente, que a emissão das notas fiscais não é prova da
percepção dos valores efetivamente levados à tributação; os extratos trazidos seriam, até
suficientes, para a comprovação desta emissão, mas não representam prova suficiente sobre o
tratamento contábil e fiscal dado pelo contribuinte aos valores nelas consignados... afinal, quais
valores teria sido considerados para atestar a receita bruta: os valores brutos das preditas notas
fiscais? Os valores líquidos, com deduções efetivamente previstas pelo art. 279 do RIR/99
(vigente à época dos fatos)?
Noutro giro, a mingua das próprias notas fiscais, é impossível atestar-se,
inclusive, a própria natureza dos serviços prestados (que poderiam pressupor, em determinados
casos, tratamentos específicos que afetariam, não só o cômputo da receita bruta, como a própria
de presunção).
E, diga-se, mais importante, o aludido tratamento poderia ser demonstrado a partir
da escrita contábil da empresa. Neste particular, se é verdade que a contribuinte estava
dispensada das escrituração dos livros razão e caixa, é igualmente inegável que ela estava sujeita
ao dever de escriturar, quando menos, o livro caixa, consoante regra descrita pelo art. 527 e § 1o
do antigo Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
E, note-se, que a escrituração do livro caixa não é relevante, apenas, para registrar
as operações de compra, venda e/ou prestação de serviços, mas, também, a movimentação
financeira das empresas que podem, ou não, evidenciar parcela de receita não retratada pela
simples emissão de notas fiscais. Daí porque, inclusive, a falta de registro e exibição do aludido
livro ensejar, até mesmo, o arbitramento do lucro, conforme preconizava o art. 530, III, do
RIR/99.
Em suma, e como advertido pela DRJ, as notas fiscais, per se, são insuficientes
para demonstrar o lucro presumido, efetivamente apurado, pela empresa. Nesta esteira, e sem
este elemento, o próprio indébito alardeado pela insurgente padece de elementos suficientes à
sua comprovação.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.634 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687457/2009-57

Agora, como destacado, a recorrente foi advertida pela instância a quo desta
insuficiência probatória; era, neste caso, imperioso, nos termos do art. 16, § 4o, “c” que estes
elementos fossem trazidos, quiçá, com o recurso interposto. O ônus probatório aqui, insista-se, é
do contribuinte, como preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional e, consoante
demonstrado, a empresa, dele, não se desincumbiu. Neste caso, não caberia diligência e, por
certo, não caberia qualquer reforma, mesmo que parcial, do acórdão recorrido.
Dito isto, e renovando-se as vênias ao D. Relator, não já como se acolher a
pretensão da insurgente.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital